Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713880-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MERCADORIA IMPORTADA. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO ICMS N. 52/1991. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE SIMILARIDADE. ART. 34, § 2o, DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Subsecretário da Secretaria de Receita do Distrito Federal. No writ, a parte impetrante, ora apelante, busca afastar a exigência de atestado de similaridade para que possa gozar do benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/1991 nas importações de equipamentos destinados à sua planta fabril, além de, por consequência, afastar o embaraço aduaneiro da mercadoria importada. 2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto do mandado de segurança e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada. 3. A cláusula primeira do Convênio ICMS n. 52/91 prevê redução na base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais indicados no Anexo I. 4. Diante da inexistência de disposição específica sobre operações de importação no Convênio ICMS n. 52/91, considera-se correto o entendimento do Distrito Federal no sentido de aplicar, para a concessão da redução da base de cálculo, as condições previstas na legislação distrital pertinente, especialmente o art. 34, § 2o, do Decreto Distrital n. 18.955/97, que estende “às mercadorias, bens ou serviços importados de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT o mesmo tratamento tributário concedido para os similares nacionais nas operações ou prestações internas”. 5. Com base no art. 34, § 2o, do Decreto Distrital n. 18.955/97 e no art. 173 da LODF, não se constata ilegalidade ou abusividade na exigência de apresentação de documentos comprobatórios, inclusive atestado de similar nacional, para que seja concedido o benefício previsto no Convênio ICMS n. 52/91 em operação de importação de mercadoria. 6. Salienta-se que o art. 108, § 2o, do CTN veda o emprego da equidade quando resultar dispensa do pagamento de tributo devido. Ademais, tratando-se de benesse fiscal, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente, conforme o art. 111 do CTN. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foram fixados na sentença, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a insurgente não se submete à equivocada exigência da apresentação de atestado de similaridade, para que se considerem aplicáveis os benefícios do Convênio ICMS no 52/91 nas importações de equipamentos destinados à sua planta fabril, além de, por consequência, não ter obstado seus desembaraços pela mera diferença de ICMS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 37, 150, inciso II, e 152, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO DE ABREU FARIA, OAB/RJ 123.070 (ID 51016096 e ID 51018063). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 18.955/97), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise da pretensão depende do exame de legislação local, o que não se mostra possível, em sede de apelo nobre, incidindo in casu o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp n. 2.038.698/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação à indicada ofensa aos artigos 37, 150, inciso II, e 152, todos da Constituição Federal, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto Distrital 18.955/97), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF” (RE 1419415 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Mesmo que tal impedimento fosse superado, descaberia dar curso ao apelo extraordinário, visto que, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ABREU FARIA, OAB/RJ 123.070 (ID 51016096 e ID 51018063). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020